Tribunal: STF
Processo: ADI 1275
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
CRIAÇÃO  DE  ÓRGÃO  NA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  -  INICIATIVA  - VÍCIO
FORMAL.  Ao  primeiro exame,  exsurge  vício de  iniciativa  quando o
diploma  legal teve  origem  na propria  Assembléia  e versa  sobre a
criação  de órgão  vinculado a  Secretaria de  Estado da  Saúde. Isto
ocorre  quanto a Lei, do  Estado de São Paulo,  de n. 9.080, de 17 de
fevereiro de 1995.